Tribunal: TJES
Processo: 0030369-43.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030369-43.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOACY FRANCISCO DE ANDRADE

APELADO: DOMINGO SAVIO DO VALE CARDOSO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ERROR IN PROCEDENDO. VÍCIO NA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SUPRIR A FALTA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Usucapião Especial de Imóvel Urbano, em razão de abandono de causa (art. 485, III, CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação do Ministério Público de 1ª instância em Ação de Usucapião Especial Urbana gera nulidade absoluta; e (ii) analisar a validade da extinção por abandono de causa (art. 485, III, CPC) quando a intimação pessoal do autor (art. 485, §1º, CPC) retorna com a informação "MUDOU-SE".

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intervenção do Ministério Público é obrigatória nas ações de usucapião especial urbana, por força expressa do art. 12, § 1º, da Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), dado o evidente interesse público e social subjacente à regularização fundiária e ao direito constitucional à moradia.

É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não é intimado a acompanhar o feito em que deva intervir (art. 279, CPC), configurando nulidade absoluta (insanabilis) que vicia o processo desde o momento em que a intervenção se fazia necessária e impede o exame de outras matérias.

A extinção do processo por abandono de causa (art. 485, III, CPC) exige, como condição de validade, a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme o § 1º do mesmo artigo.

A jurisprudência pátria, notadamente a do STJ, diferencia a presunção de validade das intimações (art. 274, parágrafo único, CPC) da exigência de intimação pessoal para a severa sanção de extinção por abandono (art. 485, § 1º, CPC).

O retorno do Aviso de Recebimento (AR) com a informação "MUDOU-SE" evidencia que a intimação pessoal não ocorreu e que a parte não obteve ciência inequívoca da necessidade de impulsionar o feito, configurando
error in procedendo
a extinção prematura sem o esgotamento de outros meios de localização (como a intimação por edital).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o Apelante busca a anulação da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, por abandono de causa, a ação de usucapião especial de imóvel urbano movida em face de Domingo Sávio do Vale Cardoso.

A controvérsia recursal cinge-se a aferir a validade da intimação pessoal do autor e a regularidade do trâmite processual.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer lançado no ID 13810261, identificou duas nulidades que maculam o processo, sendo uma delas de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Desde logo, registro que acolho integralmente os fundamentos trazidos pelo
Parquet
.

A primeira nulidade, que por si só impõe a anulação da sentença, refere-se à ausência de intervenção do Ministério Público de 1ª instância.

Como visto, a presente demanda é uma Ação de Usucapião Especial Urbana, regida não apenas pelo Código Civil, mas precipuamente pela Constituição Federal (art. 183) e pela Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade).

Para o deslinde da controvérsia, é imperativo observar o que dispõe o Estatuto da Cidade em seu art. 12, §1º,
in litteris
:

Art. 12.
São partes legítimas para a propositura da ação de usucapião especial urbana: (...)

§ 1º Na ação de usucapião especial urbana é obrigatória a intervenção do Ministério Público.

Já o Código de Processo Civil, em seu art. 279, é claro ao determinar que "É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir".

As normas têm natureza cogente e não deixam margem a interpretações.

A obrigatoriedade da intervenção ministerial se justifica pelo evidente interesse público e social subjacente às ações que versam sobre a regularização fundiária urbana e o direito constitucional à moradia.

Conforme bem apontado pela douta Procuradora de Justiça, "a ausência de manifestação do Parquet no processo, portanto, configura nulidade processual insanável".

No caso, observa-se que o Ministério Público de 1ª instância jamais foi intimado a intervir no feito, que tramitou da inicial à sentença sem o seu obrigatório acompanhamento.

Trata-se, portanto, de nulidade absoluta (
insanabilis
), que vicia o processo desde o momento em que a intervenção se fazia necessária, impedindo o exame de qualquer outra matéria, inclusive o suposto abandono que fundamentou a sentença.

Não fosse o bastante para a nulidade do julgado
a quo
, cumpre registrar que a sentença também padece de
error in procedendo
quanto ao reconhecimento do abandono.

O art. 485, III, do CPC, permite a extinção por abandono quando o autor não promover os atos e diligências que lhe incumbir por mais de 30 dias. Contudo, o §1º do mesmo artigo exige, como condição de validade dessa sanção processual, a intimação
pessoal
da parte para suprir a falta em 5 dias.

No caso, denota-se que o Juízo
a quo
tentou realizar a intimação pessoal via AR, que retornou com a informação "MUDOU-SE". Com base nisso, aplicou o art. 274, Parágrafo Único, do CPC, que presume válidas as intimações dirigidas ao endereço constante nos autos, caso a mudança não tenha sido comunicada.

Ocorre que a jurisprudência pátria, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça, diferencia a presunção de validade das intimações (Art. 274, p.u.) da exigência específica para a extinção por abandono (Art. 485, §1º), sendo certo que, para a aplicação dessa severa sanção processual, não basta a intimação presumida, exige-se a ciência
inequívoca
do autor.

O retorno do AR com a informação "MUDOU-SE" é prova de que a intimação
não
ocorreu e de que a parte
não
tomou ciência da necessidade de impulsionar o feito.

Como bem destacou o
Parquet
, "o dispositivo legal exige ciência inequívoca da parte autora, o que não se perfectibilizou nos autos".

A extinção foi prematura, pois não foram esgotados os meios para a efetiva localização da parte (como a intimação por edital), violando o devido processo legal.

Diante do exposto, seja pela nulidade absoluta decorrente da ausência de intervenção obrigatória do Ministério Público de 1ª instância (Art. 12, §1º, Lei 10.257/01), seja pelo
error in procedendo
na intimação para configuração do abandono (Art. 485, §1º, CPC) , a anulação da sentença é medida que se impõe.

Destarte, os autos deverão retornar ao Juízo de origem para o seu regular processamento, o que inclui: (i) a imediata intimação do Ministério Público de 1ª instância para intervir no feito; (ii) o prosseguimento da instrução; e (iii) a análise das alegações e dos novos documentos juntados pelo Apelado em contrarrazões (IDs 7154986 a 7155016), garantindo-se o contraditório.

Do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR A SENTENÇA
(fls. 76-77), determinando o retorno dos autos à 5ª Vara Cível da Serra/ES para o seu regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)